Tribunal: STF
Processo: RHC 186014
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGOS 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1°/3/2013; HC 103693-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/12/2010; HC 100.279-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 27/11/2009; RHC 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019.



    2. In casu, i) a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal; 90 da Lei 8.666/1993 e 1º, I, do Decreto-Lei 201/67; e ii) as razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC 183.394, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 525.642.



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.